Tribunal: STF
Processo: HC 245695
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de A.B. contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. (e-doc. 2, P. 207-209)



    Consta dos autos que o paciente foi preso pela suposta prática do do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, “caput”, do Código Penal) 



    No presente writ, o impetrante alega ausência de contemporaneidade da prisão por fatos ocorridos em 2021. Assevera que se trata de paciente idoso (67 anos), com problemas de saúde e que a prisão ocorreu há mais de 90 dias. 



    Destaca que o paciente, ora recorrente, possui condições pessoais favoráveis para a concessão da liberdade provisória. Afirma que são suficientes medidas cautelares diferentes da prisão. 



    Requer liminar e definitivamente a concessão da ordem para revogar-se a prisão preventiva, autorizando-se o paciente a responder ao processo em liberdade, com ou sem medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, até o trânsito em julgado.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Não há flagrante ilegalidade, e a análise aprofundada da questão fático-probatória é incompatível com o rito do habeas corpus. 



    Incabível, pois, a soltura do recorrente eis que presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, na forma do que dispõe o art. 312 do CPP, mais precisamente a garantia da ordem pública e o risco para efetividade da lei penal. 



    O presente caso trata de crime grave de natureza sexual supostamente praticado contra menor de 14 anos que era seu empregado e subordinado. A gravidade é concreta e exige cautela por parte do julgador. Estando o processo criminal em plena tramitação, não há falar em liberdade ou condições pessoais favoráveis se não se verifica patente ilegalidade apta a atrair os efeitos positivos do habeas corpus. 



    Sobre a disciplina das medidas cautelares, importa registrar que “[A] imposição de qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida” (AgRg no HC 753.765/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 



    Compulsando detidamente os autos, não verifico a possibilidade de deferimento da medida pleiteada, eis que configurados os elementos ensejadores da prisão cautelar, e nem mesmo sua substituição por medidas diversas da segregação, em razão da incapacidade, a meu sentir, de qualquer das medidas elencadas no art. 319 do CPP serem suficientes para evitar a indevida influência no processo em curso.



    Não observo, ainda, qualquer ilegalidade no tocante à fundamentação do ato indigitado coator. As razões deduzidas no decisum são adequadas e suficientes para o caso em tela, no qual se verifica a existência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar.



    Na mesma esteira, verifico que a alegação de ausência de contemporaneidade não se justifica porque observa-se que a autoridade policial, tão logo tomou conhecimento dos fatos, representou pela prisão do paciente, pelos atos que, segundo consta dos autos eletrônicos, perduraram até dezembro de 2023.



    Reunidos elementos suficientes para a decretação da segregação cautelar do réu, os pleitos foram devidamente formulados, inexistindo demora ou excesso a justificar a liberdade provisória requerida. 



    A essência do sistema jurídico penal tem uma ligação umbilical com a garantia da liberdade, entretanto, configurados os requisitos autorizadores da prisão no caso em concreto, exige-se a atuação em conformidade com a lei. 



    Estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal no caso em tela, impondo-se a manutenção da segregação cautelar. 



    Verifico, portanto, a ausência das condições para a liberdade provisória da recorrente ou mesmo de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar ou outras medidas diversas da prisão”. (edoc. 2, p. 207-209, grifamos)  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente